Tribunal: TJDFT
Processo: 0701393-78.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO COM MESMO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO. PENHORA DE REDIMENTO. EFEITO SUSPENSIVO DE OUTRO RECURSO. AGRAVO DE QUE NÃO SE CONHECE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Agravo de instrumento contra decisão, em cumprimento de sentença, que indeferiu o “chamamento do feito à ordem”, em razão de inexistência de qualquer vício na condução do processo.
2 – Agravo interno. Impugnação de decisão liminar em agravo de instrumento. O agravo interno em que se pede o reexame de decisão liminar no agravo de instrumento, quando julgado na mesma ocasião do julgamento deste, resta prejudicado por perda do objeto (Precedentes no TJDFT, Processo: 07109280720178070000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA). Recurso prejudicado.
3 – Agravo de instrumento. Preclusão Consumativa. Na forma do art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decidias a cujo respeito se operou a preclusão. Tal previsão contempla o instituto da preclusão consumativa, que veda a prática da interposição reiterada do mesmo ato processual. O agravo de instrumento de número 0701121-84.2021.8.07.9000 indeferiu a pretensão de declaração de impenhorabilidade de rendimentos da atividade da devedora. Esta já havia distribuído o recurso sobre a mesma causa de pedir já julgada em outro agravo de instrumento (0701433-94.2020.8.07.9000). Trata-se, pois, do terceiro agravo de instrumento contra o mesmo ato e pelos mesmos fundamentos.
4 – Ofício à sociedade de advogados antes de preclusão da decisão sobre impenhorabilidade. Em suma, a agravante alega que a decisão recorrida determinou a penhora dos rendimentos de pró-labore da Agravante mediante Ofício à sociedade que a agravante integra, sem observar o prazo preclusivo, uma vez que foi interposto Agravo de Instrumento, que tramita sob o n. 0701121-84.2021.8.07.9000 perante esta Turma. O que pretende a agravante é discutir o efeito suspensivo da decisão do Relator e do colegiado no recurso referido, o que não é admissível, pois o efeito suspensivo, que não existiu, deveria ser discutido e decidido naquele recurso, porém o recurso sequer foi conhecido por se tratar de matéria preclusa. Seria teratológico discutir, em agravo apartado, efeito suspensivo de recurso que não foi conhecido. O que se percebe é o intento da devedora de renovar a discussão de matéria que já foi objeto de dois agravos de instrumento. Ausente, pois, o objeto do agravo de instrumento, o recurso não pode ser conhecido.
5 – Litigância de má-fé. Recurso manifestamente protelatório. Na forma do art. 80, VII do CPC, considera-se litigante de má-fé aquele que interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. É patente o intuito protelatório da executada, ao interpor o presente agravo de instrumento, mesmo diante de decisão anterior em outro agravo (0701121-84.2021.8.07.9000) que lhe negava o efeito suspensivo pleiteado. Condena-se, pois, ao pagamento de multa de 5% sobre o valor da causa, bem como de honorários advocatícios no valor de R$1.200,00, cumulativo com os encargos já fixados em outros recursos.
6 – Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. Custas pela agravante. Pela litigância de má-fé, arcará com a multa referente à 5% do valor da causa, bem como com os honorários advocatícios, fixados no valor de R$1.200,00.

F